Tribunal: CARF
Processo: 13820.720202/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.720202/2019-88
ACÓRDÃO
3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015, 01/06/2018 a 31/12/2018
REINTEGRA.
REGIME
ESPECIAL
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
VALORES
TRIBUTÁRIOS. REDUÇAO DE PERCENTUAIS DE CRÉDITO
“É constitucional o disposto no artigo 22 da Lei no 13.043/2014, que
autoriza o Poder Executivo Federal a estabelecer o percentual para
apuração de crédito pelos exportadores sobre a receita auferida com a
exportação de bens para o exterior no âmbito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
REINTEGRA, por se tratar de medida de subvenção governamental, que
não se confunde com as normas que outorgam imunidade às exportações”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido de Ressarcimento
no âmbito do REINTEGRA, referente ao período e valores abaixo discriminados:

Foram transmitidas as seguintes Declarações de Compensações – DCOMP
eletrônicas no valor de R$ 57.071.592,17:

A contribuinte pleiteou a homologação integral do crédito acima sob o fundamento
de que devem ser afastadas as reduções e restrições impostas pelos Decretos no 8.415 de
27/02/2015, no 8.543 de 21/10/2015 e no 9.393 de 30/05/2018, em razão de ofensa ao princípio
da anterioridade anual e nonagesimal.
Diante da impossibilidade técnica no sistema da RFB para apresentação do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER), apresentou formulário físico nos termos do art. 21 da IN no
1.717/2017, além de planilha com o detalhamento acima.
Por meio do Despacho Decisório instou-se que a observância da legislação
questionada permanece obrigatória para as Autoridades Fiscais da RFB, ressalvados os casos em
que haja decisão judicial. Assim, em face da ausência de previsão legal, o pedido de ressarcimento
restou indeferido e as DCOMP a eles associadas não foram homologadas.
Notificada, a Recorrente apresentou defesa, a qual foi julgada improcedente pela
16a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08, formalizada pelo acórdão 108-035.235, assim
ementado:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
3
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015, 01/06/2018 a 31/12/2018
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Compete aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Manifestação de Inconformidade
Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em sua
defesa, com base na alegação de inconstitucionalidade e de princípios, contesta a redução de
percentuais do valor de produtos exportados que será devolvido aos contribuintes no Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), por
fim, pugna pelo reconhecimento integral do crédito pleiteado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares arguidas, passo a analisar o mérito.

DO MÉRITO
Da redução de percentuais do Reintegra
A recorrente se insurge contra o Despacho Decisório que indeferiu seu pedido de
ressarcimento no âmbito do REINTEGRA por considerar ilegais e inconstitucionais as reduções no
percentual de cálculo do crédito estabelecidas pelos Decretos nos 8.415/2015, 8.543/2015 e
9.393/2018.
Como é sabido, a Constituição veda a cobrança de determinados tributos sobre as
exportações (por exemplo, PIS, Cofins, IPI e ICMS).
O Reintegra é um programa criado para reduzir o impacto desses tributos no custo
final dos produtos exportados. Ele permite que as empresas exportadoras recuperem parte dos
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
4
tributos que foram pagos ao longo da cadeia produtiva, mas que não foram devidamente
compensados.
Alega a Recorrente que, ao permitir que o Executivo defina o percentual a ser
devolvido aos exportadores, a norma impede o Reintegra de neutralizar o impacto dos tributos no
custo dos bens industrializados vendidos fora do país, aponta a Requerente o resumo das
inúmeras e repentinas alterações dos percentuais do benefício estabelecidas pelo Poder
Executivo, esse percentual poderia ser fixado por decreto, respeitados os limites de 0,1% a 3%:

Entende a Recorrente que as alterações e restrições acima se deram de forma
inconstitucional e ilegal, razão pela qual faz jus aos créditos fiscais ora pleiteados, pois, embora o
art. 22, § 1o, da Lei no 13.043/2014 tenha estabelecido que o percentual para cálculo do crédito
podia variar entre 0,1% e 3%, há uma imperatividade de que tal faculdade seja exercida com base
no critério do tipo de bem exportado, ao assim prever:
Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de
que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de
percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com
a
exportação
desses
bens
para
o
exterior. (Vigência) (Regulamento)
§ 1o O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo
por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.

Alega ainda que como o Decreto no 8.415/2015, e os demais que o sucederam,
utilizaram-se de critério temporal para a diferenciação do percentual aplicável, defende que houve
extrapolação do poder regulamentar pelo Poder Executivo, de toda forma, as reduções nos
percentuais não poderiam ter sido imediatamente aplicadas, em atenção ao princípio da não
surpresa, materializado pelos princípios da anterioridade tributária e da segurança jurídica.
Decreto 8415/2015
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
5
Art. 2o A pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 5o poderá
apurar crédito, mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento),
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
§ 1o Considera-se também exportação a venda a empresa comercial
exportadora - ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Na hipótese de a exportação realizar-se por meio de ECE, o direito ao
crédito estará condicionado à informação, no Registro de Exportação, da
pessoa jurídica que vendeu à ECE o produto exportado.
§ 3o Para efeitos do disposto no caput , entende-se como receita de
exportação:
I - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.
§ 4o Do crédito de que trata este artigo:
I - 17,84% (dezessete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento)
serão devolvidos a título da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição
para o PIS/Pasep; e
II - 82,16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) serão
devolvidos a título da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins.
§ 5o O valor do crédito apurado conforme o disposto neste artigo não será
computado na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins,
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL.
§ 6o Na hipótese de exportação efetuada por cooperativa ou por
encomendante, admite-se que os bens sejam produzidos pelo cooperado
ou pelo encomendado, respectivamente.
§ 7o O percentual de que trata o caput será de:
I - 1% (um por cento), entre 1o de março de 2015 e 31 de dezembro de
2016;
I - 1% (um por cento), entre 1o de março de 2015 e 30 de novembro de
2015; (Redação dada pelo Decreto no 8.543, de 2015)
II - 2% (dois por cento), entre 1o de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de
2017; e
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
6
II - 0,1% (um décimo por cento), entre 1 o de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2016; (Redação dada pelo Decreto no 8.543, de 2015)
II - 0,1% (um décimo por cento), entre 1 o de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2016; e (Redação dada pelo Decreto no 9.148, de 2017)
II - um décimo por cento, entre 1o de dezembro de 2015 e 31 de dezembro
de 2016; (Redação dada pelo Decreto no 9.393, de 2018)
III - 3% (três por cento), entre 1o de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de
2018.
III - 2% (dois por cento), entre 1 o de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de
2017; e (Redação dada pelo Decreto no 8.543, de 2015)
III - 2% (dois por cento), entre 1 o de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de
2018. (Redação dada pelo Decreto no 9.148, de 2017)
III - dois por cento, entre 1o de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018;
e (Redação dada pelo Decreto no 9.393, de 2018)
IV - 3% (três por cento), entre 1 o de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de
2018. (Incluído pelo Decreto no 8.543, de 2015) (Revogado pelo Decreto no
9.148, de 2017)
IV - um décimo por cento, a partir de 1o de junho de 2018. (Redação dada
pelo Decreto no 9.393, de 2018)
§ 8o Ato do Poder Executivo poderá rever as alíquotas de que trata o § 7o,
observada a evolução macroeconômica do país.
§ 9o Para cálculo do crédito de que trata o caput , o percentual a ser
aplicado será o vigente na data de saída da nota fiscal de venda para o
exterior, no caso de exportação direta, ou para a ECE, no caso de
exportação via ECE.
Art. 3o Poderão também fruir do Reintegra as pessoas jurídicas de que
tratam os arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997 , e
o art. 1o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999 .
Art. 4o Na hipótese de exportação efetuada por cooperativa ou
industrialização por encomenda, somente a cooperativa ou a pessoa
jurídica encomendante, respectivamente, poderá fruir do Reintegra.

No presente caso, me guiarei pelas razões de decidir do julgamento na ADI 6055/DF
pelo Supremo Tribunal Federal em 02 de outubro de 2024, ao julgar a legalidade dos atos
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
7
normativos que trataram das sucessivas reduções de crédito no âmbito do REINTEGRA previsto na
lei 13.043/2014.
Pois bem.
De fato, a Constituição Federal Brasileira de 1988, alinhada à prática internacional
de incentivo às exportações, criou algumas regras imunizantes, a saber:
Imunidade das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a
que alude o dispositivo.
(...) § 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no
33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído
pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)”

Imunidade do IPI:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
- produtos industrializados;
(...) § 3o - O imposto previsto no inciso IV:
(...)
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.

Imunidade do ICMS:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
8
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
(...)
§ 2.o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre
serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e
o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores;” (Redação dada pela Emenda Constitucional 42, de
19.12.2003)

Imunidade do ISSQN:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II,
definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 3, de 1993)
(...)
§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo,
cabe à lei complementar: (Redação dada pela Emenda Constitucional no
37, de 2002)
(...)
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) "

Em resumo, pode-se afirmar que a Constituição Federal imunizou as seguintes
operações e rendimentos relacionados à exportação:
- As receitas decorrentes de exportação da incidência de contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico;
- Os produtos industrializados do IPI;
- As operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de
serviços do ICMS e, em relação ao último, também do ISSQN.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
9
Entretanto, é de se registrar que os tribunais superiores, sobretudo, o próprio
Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, quando teve oportunidade, já se pronunciou sobre
a necessidade de se estabelecer alguns contornos interpretativos no que se refere às imunidades
relacionadas à exportação.
No presente caso, no julgamento da ADI 6055/DF, o STF decidiu que o Poder
Executivo pode reduzir livremente o percentual do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), previsto na lei 13.043/2014, sendo
permitido ao Poder Executivo fixar o percentual de ressarcimento à empresa exportadora dentro
dos limites de 0,1% a 3%, ocasião que fixou-se a seguinte Tese de julgamento:
“É constitucional o disposto no artigo 22 da Lei no 13.043/2014, que
autoriza o Poder Executivo Federal a estabelecer o percentual para
apuração de crédito pelos exportadores sobre a receita auferida com a
exportação de bens para o exterior no âmbito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
REINTEGRA, por se tratar de medida de subvenção governamental, que
não se confunde com as normas que outorgam imunidade às exportações”

As razões de decidir daquela ADI consideram que as normas constitucionais que
atribuem imunidade para as exportações se aplicam apenas às operações que destinam bens ou
serviços para o exterior. Não impedem, portanto, a cobrança de tributos em etapas anteriores,
durante a produção de bens industrializados. Por isso, as empresas exportadoras não têm direito à
devolução de todo o valor correspondente aos tributos cobrados ao longo da cadeia produtiva.
Outrossim, o valor devolvido por meio do Reintegra corresponde a uma ajuda
financeira (subvenção econômica) que a União, por meio de lei, escolheu dar às empresas
exportadoras. É, assim, um incentivo para as exportações, e não uma imunidade tributária prevista
na Constituição. Por isso, nada impede que o Poder Executivo determine qual será o percentual a
ser devolvido, desde que respeite os limites previstos na lei (entre 0,1% e 3%). Essa flexibilidade,
aliás, é importante para que a União possa aumentar ou reduzir o incentivo de acordo com a
evolução da situação econômica do país.
A Tese firmada reflete o entendimento do STF que as sucessivas reduções de
percentuais, apesar de ser o REINTEGRA um incentivo à economia nacional, trata-se de uma opção
de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo.
No julgamento em Plenário, prevaleceu o entendimento de que o Reintegra não é
uma imunidade tributária, mas sim um incentivo financeiro para exportações e para o
desenvolvimento nacional. Assim, como se trata de um instrumento de fomento à indústria
nacional, a definição do percentual de ressarcimento é uma opção legítima de política econômica
e tributária, inserida nas atribuições do Executivo.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
10
A própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabeleceu um limite de
liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%)
a adequar a escassez de recursos públicos com a política macroeconômica.
Por sua vez, no que se refere ao princípio da anterioridade, no que pese não ser
competência do CARF pronunciar-se a respeito de questões e princípios constitucionais, em
observância ao Princípio da Reserva de Jurisdição, aproveito a oportunidade para lembrar à
Recorrente que esta questão também foi matéria examinada pelo STF, ocasião que entendeu-se
que o REINTEGRA, no que pese andar lado a lado com as imunidades garantidas pela Constituição
Federal, com as imunidades o benefício fiscal não se confunde, existem as imunidades à
exportação e existe o REINTEGRA. São dois instrumentos diferentes de incentivo à exportação.
Enquanto as imunidades incentivam qualquer tipo de produto ou serviço destinado
à exportação, o REINTEGRA incentiva a indústria nacional, uma vez que o creditamento só ocorre
em relação a bens objeto de industrialização, atendidas as condições estabelecidas em lei, sendo
assim, com base no que foi decidido pelo STF, mostra-se claramente inadequada a alegação de
violação ao princípio da anterioridade e da segurança jurídica, pois trata-se o REINTEGRA de um
incentivo financeiro para exportações e para o desenvolvimento nacional, e não de uma
imunidade constitucional, assim manifestou-se o Ministro Gilmar Mendes, a respeito:
o REINTEGRA se enquadra como benefício fiscal que busca incentivar as
exportações e o desenvolvimento nacional, mas não se insere no contexto
das imunidades tributárias. Trata-se, na realidade, de uma ajuda financeira,
uma subvenção econômica, consoante previsto na Lei 4.320/1964:
“Lei 4.320/1964
Art. 12 A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
(...)
§3o- Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas,
distinguindo-se como:
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;
II - subvenções econômicas, as que se destinem a emprêsas públicas ou
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.”

Sendo assim, considerando o decidido pelo STF na ADI 6055/DF, ao julgar que é
constitucional o disposto no artigo 22 da Lei no 13.043/2014, que autoriza o Poder Executivo
Federal a estabelecer o percentual para apuração de crédito pelos exportadores sobre a receita
auferida com a exportação de bens para o exterior no âmbito do Regime Especial de Reintegração
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.369 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720202/2019-88
11
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, por se tratar de medida de
subvenção governamental, que não se confunde com as normas que outorgam imunidade às
exportações.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 296
DF CARF MF
Original